Tribunal: TJPA
Processo: 0037373-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037373-78.2017.8.14.0301

APELANTE: M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, M. F. DA S. FRANCO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
º
0037373-78.2017.8.14.0301

APELANTES/APELADO/
EMBARGANTE:
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA E OUTROS

APELADOS/APELANTES/
EMBARGADA:
M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRODA SILVA E OUTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTOS POR
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.
PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTOS POR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA APELANTE IMPROVIDA -
OMISSÃO SUPRIDA SEM TRAZER MODIFICAÇÃO À CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações cíveis interposta por CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, inconformada com o acórdão que julgou a apelação n. º 0037373-78.2017.8.14.0301, aduziu a embargante
erro material
no decisum no ponto que tratou sobre intempestividade,
não conhecimento do Recurso de Apelação da Embargante em decorrência de certidão acostada aos autos (3021501 - Pág. 25), afirma
, que ao contrário do que atestado
pelo serventuário, foi protocolado tempestivamente, realizada por meio postal (14726145 - Pág. 4).

Aduz a embargante que houve que o erro apontado
o acordão embargado com fulcro nos artigos 1.022 e 1.025 do CPC, sob pena de ofensa ao art. 1.022, III e art. 1.003, §4º e 5º do Código de Processo Civil, deve ser anulado, bem como seja designado novo julgamento, acolhida a tempestividade, para suas razoes de apelação e contrarrazões apresentadas (14109753 - Pág. 1) em respeito os princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos na carta magna no art. 5º, inciso LV,
omissão sobre o mérito da demanda, que afastou a responsabilidade civil, ao deixar de se analisar.

Requereu por fim, comprovação de sua interposição tempestiva, o provimento do recurso, com a alise das questões fáticas, arguidas, tanto o Recurso de Apelação, quanto nas Contrarrazões, para que seja sanada nulidade do acórdão embargado, sob pena de ofensa ao art. 1.022, III e art. 1.003, §4º e 5º do Código de Processo Civil, e art. 5, LV da Constituição Federal, com a consequente designação de novo julgamento.

A embargada Apelada
M. F. DA S. FRANCO EIRELI
, ofereceu Contrarrazões, pugna pela manutenção do Acordão com relação a intempestividade, não incorrendo em inobservância ao art. 1.022, III e art. 1.003, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil, que
, não há o que se discutir sobre a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi oportunizada a ambas as partes a possibilidade de apresentarem defesa, sendo infrutífera a alegada ofensa aos artigos. 7º e 10º do Código de Processo Civil.

Verifica-se, no caso em tela, que o acórdão deixou de enfrentar acerca dos pontos elencados nas razões de apelos e nas contrarrazões da Agravante/Apelada/Apelante, inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação com julgamento de mérito.

Na presente oportunidade resta suprida a omissão apontada, devendo tal ponto integrar o acórdão embargado, no entanto, o julgamento destes aclamatórios não trazem modificação à conclusão de outrora, quando do julgamento do recurso de apelação.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, tão somente para suprir a omissão sem trazer efeito modificativo ao julgamento do recurso de apelação.

É o Relatório. Peço julgamento.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
º
0037373-78.2017.8.14.0301

APELANTES/APELADO/
EMBARGANTE:
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA E OUTROS

APELADOS/APELANTES/
EMBARGADA:
M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRODA SILVA E OUTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA,
em face de acórdão que julgou o recurso de apelação em tela,
aduziu a embargante
erro material
no decisum no ponto que tratou sobre intempestividade,
não conhecimento do Recurso de Apelação da Embargante em decorrência de certidão acostada aos autos (3021501 - Pág. 25), afirma
, que ao contrário do que atestado
pelo serventuário, foi protocolado tempestivamente, realizada por meio postal (14726145 - Pág. 4), requereu, então, que fosse abordado sobre este ponto, por meio do presente recurso.

Conheço do recurso de embargos de declaração, considerando que seus pressupostos restam presentes, e se mostram adequados ao que dispõe o art. 1.022 do CPC, conforme segue:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Verifica-se no caso em tela que o acórdão deixou de abordar as razões de apelo da Embargante, bem como as contrarrazões, em razão da Certidão acostada aos autos (3021501 - Pág. 25), informação atestada pelo serventuário, contrariando o contudo da certidão, trouxe agora a comprovação de que a Apelação fora realizada por meio postal (14726145 - Pág. 4), afastando a intempestividade.

Vale mencionar duas novas regras trazidas pelo CPC/2015, relacionada ao prazo do recurso interposto por correio, e a segunda, o § 4º do art. 1.003 do CPC/2015 estabelece o seguinte: “para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem”. Essa regra afasta o entendimento do Acórdão.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

Portanto, revela a confiança legítima que deve ser posta no conteúdo das informações lançadas da certidão pelas postagens trazidas pela Embargante Construtora, somente quando da interposição dos embargos apta a comprovar a tempestividade recursal, todas as evidências disponíveis, comprova o envio pelo correio, isso pelo incluso recibo de postagem.

A Embargante/Apelante, sustenta que o acórdão, restou eivado de nulidade, dada em reflexo o erro de certificação de intempestividade, não apreciadas a razões do seu apelo, e exame das suas contrarrazões, apreciada somente as razões do apelo da embragada, requer sejam analisadas as questões fáticas, com conhecido e provimento dos Embargos, sando seja examinadas suas razões, com a anulação do Acórdão, com a consequente designação de novo julgamento.

Em síntese, pugna pela nulidade do Acórdão, por ofensa ao art. 489, §1º, incisos IV, V e VI, do CPC/2015, reflexa ao ora corrigido erro material (art. 1.022, III, do Código de Processo Civil), bem como seja designado novo julgamento, acolhida a tempestividade, pela analisar das contrarrazões apresentadas (14109753 - Pág. 1) e, em respeito os princípios do contraditório e ampla defesa, ofensa aos artigos 7º e 10º do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso LV, da Carta Magna.

Desta forma, passo a analisar o mérito dos Embargos de Declaração.

Pois bem, o presente caso devolvido a análise, não impede que esta Relatoria observe atentamente os autos, haja vista a atenção inclinada para analisar o recurso de apelo da CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, e que se observe nesta fase processual, todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Para somente após preenchidos todos os requisitos, possa se então conhecer o recurso de apelação. O que logo por simples observação dos autos, nota-se sua clara
“deserção”
. Vejamos;

Onde manuseando a apelação questionada a tempestividade recursal, juntada respectivamente no id. (3021501 – Pág. 01/24) dos autos, inexiste a comprovação completa do preparo da apelação, vez que, a mesma está desacompanhada do indispensável relatório de conta do processo.

E que, sustenta o Embargante erro material e violação do princípio do contraditório e a ampla defesa, como a legalidade no presente julgado, como apontamento de omissões.

Pois bem, passo a análise destes fundamentos.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, destaco que o decisum embargado não incorreu em nenhum dos defeitos apontados pelo embargante, sendo claro ao aduzir que desde o Provimento n. 005/2002, da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, existe a obrigatoriedade da juntada do Relatório de Conta, motivo pelo qual, tendo sido o apelo protocolizado em 20/09/2019, id. (3021501-pág. 1/24), através de postagem nos correios id. (15750972 – pág. 5/7), a ausência de referida documentação, torna o recurso deserto.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]”.

A referida disposição encontra redação atualizada no art. 1.007, §4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 511 do CPC/73, reeditado no art. 1.007 do CPC, atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária;

II – as Custas Judiciais; e

III – as Despesas Judiciais. [...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário;

II – 2ª via: processo;

III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

In casu, constata-se que, apesar da juntada do boleto bancário com suposta comprovação de pagamento ids. (3021501 – pág. 23/24), a parte apelante não se desincumbiu da atribuição de apresentar oportunamente a cópia do relatório de conta do processo, não sendo cabível transferir essa incumbência de tarefa à UNAJ.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Deste modo, inexiste comprovação completa do preparo da apelação, vez que estão desacompanhados do indispensável relatório de conta de processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Com efeito, destaco que, em recente decisão do STJ, a saber, REsp 1846765, sob a relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, foi mantida decisão deste Tribunal, semelhante à presente, por estar a mesma de acordo com o entendimento daquela Corte Superior.
Verbis
abaixo transcrita;

.... COLACIONAR A DECISÃO ....

ASSIM, considerando inexistir erro material quanto ao conhecimento do recurso de apelo, haja vista sua deserção, por carência do relatório de conta processo nos autos, restam prejudicados os outros pontos questionados nos aclaratórios.

De igual modo, ainda que tempestivas as contrarrazões de apelo do embargante, juntadas no id. (3021503 - pág. 1/7) dos autos. Não tem estas o condão de reformar o posicionamento firmado no acordão impugnado. Onde na forma do art. 1.022 do CPC/2015.
CONHEÇO
dos embargos de declarações opostos pela CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, mas
REJEITO-OS
por não restar caracterizados os vícios apontados, mantendo integralmente os termos do acórdão recorrido.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Por todo o exposto conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento a fim de sanar a omissão apontada, de modo a integrar o acórdão que julgou a apelação n. ........................., mas sem trazer qualquer modificação à conclusão a que se chegou no acórdão ora embargado.

Belém, 16/11/2023